Tribunal: TJDFT
Processo: 0757671-56.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Direito ADMINISTRATIVO. Embargos de declaração em recurso inominado. OBSCURIDADE. Vício inexistente. Embargos de declaração rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo recorrido Distrito Federal em face de Acórdão exarado por esta Turma Recursal, que deu parcial provimento ao recurso para reformar a sentença e determinar ao DETRAN/DF a anotação da comunicação de venda no prontuário do veículo.
1.1. O embargante argumenta que a pretensão da recorrente era para que a anotação do registro fosse efetivada com data retroativa, não restando claro se o pedido foi deferido.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar a existência de suposto vício de obscuridade no Acórdão.
III. Razões de decidir
3. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo colegiado, e não a rediscussão das razões de julgamento.
4. Na hipótese, todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados, não havendo qualquer determinação para anotação com efeitos retroativos, uma vez que a decisão faz referência aos novos débitos; vejamos: “6. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido para determinar ao DETRAN/DF a anotação da comunicação de venda no prontuário do veículo FIAT SIENA FIRE FLEX, cor CINZA, categoria PARTICULAR, placa JHL1642, Chassi 8AP17206LA2094874, RENAVAM 194921557, para que, a partir da data do registro, os novos débitos passem a ser lançados em nome do adquirente, Sr. José Gomes Lopes. Sem custas e sem honorários advocatícios.”
IV. Dispositivo
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Sem custas e sem honorários advocatícios.